Tribunal: STF
Processo: ARE 1526872
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL — RECEPTAÇÃO DOLOSA E DESOBEDIÊNCIA — Inviabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após sentença condenatória — Instituto que visa evitar procedimento processual formal do agente — Ministério Público que já se manifestou sobre a impossibilidade da proposta quando do oferecimento da denúncia — Réu sequer confessou o crime de receptação em solo judicial — Benefícios da Justiça Gratuita já deferidos ao acusado — Recurso não Provido (doc. 17). 



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (doc. 24).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LVII e LVIII, da mesma Carta. 



    Em 10 de dezembro de 2024, tendo em vista o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinei a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para deliberação sobre a viabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    A PGR pronunciou-se favoravelmente ao oferecimento do ANPP, uma vez que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Em 3 de abril de 2025, determinei a intimação do acusado para manifestação quanto aos requisitos propostos pelo Parquet para a formalização do ANPP. 



    No entanto, conforme a certidão proferida, no dia 15 de abril de 2025, pela Gerência de Recursos Criminais e Habeas Corpus da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal (doc. 46), transcorreu in albis o prazo para manifestação do réu.



    A parte pronunciou-se, no entanto, em 22/04/2025, nos seguintes termos:



    JHOAN RICARDO RODRIGUES DA COSTA AMARAL, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por meio de seus advogados que a esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, esclarecer que após consulta ao Réu feita por esses subscritores, constatamos que o Réu concorda com os termos da ANPP, tendo este sido o objetivo primordial do manejo dos recursos até este Excelso Tribunal. (Documento 47 — grifei). 



    Pois bem.  



    O Acordo de Não Persecução Penal, conforme entendimento do próprio Plenário do Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, configura-se instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público. Isso porque as partes ajustam cláusulas negociais a serem cumpridas pelo contratante, de modo que, em contrapartida, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP), após o cumprimento daquelas condições.



    Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Maria Paula Cassone Rossi também defendem que o ANPP se trata de um negócio jurídico: 



    O acordo de não persecução penal possui, por assim dizer, natureza jurídica de um negócio jurídico processual, em que o Ministério Público veicula uma política criminal regulada pelo disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Em se tratando de negócio jurídico processual, o acordo de não persecução penal pressupõe consensualidade e a aquiescência das partes, afastando a intervenção judicial em seu conteúdo, salvo sob os restritos limites da atividade fiscalizatória atribuída ao magistrado pelo parágrafo 5º do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Outrossim, constituindo negócio jurídico processual, não há falar em direito subjetivo do imputado à realização do acordo de não persecução penal. 1 



    Destaco que entre os principais objetivos do Acordo de Não Persecução Penal estão a resolução rápida e eficiente para os crimes de menor potencial ofensivo, a promoção da justiça reparativa e, se for o caso, a reparação dos danos. Assim, a celebração do acordo, se realizada dentro dos limites estabelecidos pela lei e pela Constituição Federal, é benéfica tanto ao Estado quanto ao réu.



    O instituto visa evitar os males de um processo penal que, ao final, ainda que redunde em condenação, não levará o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade. O processo em si mesmo já é um mal para o acusado, independentemente do seu desfecho. Por outro lado, movimentar a máquina judiciária, levando até o fim a persecução penal, para que, após a condenação, o acusado simplesmente pague uma multa ou, tenha que cumprir pena restritiva de direitos ou, ainda, no máximo, obtenha o sursis, não deixa de ser algo ineficiente e que representa desperdício de tempo e dinheiro. 



    O que se busca no ANPP, portanto, conforme leciona Júlio Cesar de Aguiar, Néfi Cordeiro e Mirella de Carvalho Aguiar, 



     é, em linhas gerais, um mecanismo de aplicação de pena, medida de responsabilização ou condicionante, ajustada mediante consenso entre a defesa (investigado ou acusado) e a acusação ou a vítima (ou seus representantes legais), a fim de impedir, suspender, abreviar, encerrar antecipadamente ou facilitar a persecução criminal, mediante acordo que assegura, em troca do abandono da posição de resistência do imputado ou da assunção de posição colaborativa, uma reprimenda em tese mais branda que a pena prevista para o delito2.



    Considero, nesse sentido, que o acordo de não persecução penal, indiscutivelmente, é mais benéfico do que a condenação penal. Por essa razão, sempre que não houver empecilhos à aplicação de tal instituto, será necessário buscar a solução consensual. 



    Diante do exposto, tendo em vista que o prazo para manifestação do réu quanto aos requisitos apresentados pela Procuradoria-Geral da República não é preclusivo, que houve concordância do acusado com a proposta oferecida pelo Parquet e que o instrumento consensual é favorável a todas as partes, entendo que a intempestividade da defesa não configura, neste caso específico, óbice à celebração do Acordo de Persecução Penal proposto. 



    Diante do exposto, determino a baixa imediata dos autos ao juízo de origem para eventual homologação e fiscalização do cumprimento do ANPP (art. 28-A, §§ 4° a 13 do CPP).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator




1  MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; ROSSI, Maria Paula Cassone. Acordo de não persecução penal na Lei 13.964/2019. In: SANTORO, Antonio Eduardo Ramires; MALAN, Diogo Rudge; MADURO, Flávio Mirza. Desafiando 80 anos de processo penal autoritário. São Paulo: Editora D´Plácido, 2021, p. 611-636.




2  DE AGUIAR, Júlio Cesar; CORDEIRO, Néfi; DE CARVALHO AGUIAR, Mirella. O momento processual adequado para propositura de acordo de não persecução penal e a aplicação de direito intertemporal. Revista brasileira de ciências criminais, nº 194, p. 181-220, 2023.